Tribunal: STF
Processo: Rcl 77144
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO. RE Nº 598.365-RG/MG (TEMA RG Nº 181). PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação formalizada por Ever Eletric Appliances Indústria e Comércio de Veículos Ltda (em recuperação judicial), em desfavor de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 1006244-30.2014.8.26.0068, por suposto equívoco na aplicação do entendimento firmado no RE nº 598.365-RG/MG (Tema nº 181 da Repercussão Geral).

    2. Narra a reclamante que o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso extraordinário de sua autoria sob o fundamento de que não existiria repercussão geral na controvérsia em exame, nos termos do que fixado no Tema nº 181 da Repercussão Geral. Informa que esse entendimento foi mantido no julgamento do agravo interno.

    3. Sustenta, em síntese, que “o precedente jurisprudencial, invocado no v. acórdão reclamado (Tema 181/STF), não deve ser aplicado no caso “sub judice”, posto que não estamos diante de mera violação reflexa de questão constitucional, decorrente de prévia vulneração de normas infraconstitucionais, mas de negativa de vigência direta e frontal do princípio do devido processo legal, porquanto a respectiva r. decisão colegiada, impugnada via Recurso Extraordinário, implica em limitação indevida ao direito de defesa da Reclamante”.

    4. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, com vistas à reforma da decisão reclamada e o processamento do recurso extraordinário. Postula a concessão de gratuidade de justiça.

É o relatório.

Decido.

    5. Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância a enunciado da súmula vinculante do STF. 
    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    9. No caso sob análise, nota-se que o Superior Tribunal de Justiça fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário da reclamante no que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 598.365- RG/MG (Tema RG nº 181), por intempestividade do recurso, sob o fundamento de que a decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É o que se depreende da ementa do ato reclamado:

“AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. TEMA N. 181 DO STF.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob a justificativa de que a matéria discutida envolvia pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ.
1.2. A parte agravante argumentou que o recurso extraordinário apontava violação a dispositivos da Constituição Federal, afirmando a inaplicabilidade do Tema n. 181 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando há necessidade de discussão ou superação de óbices de admissibilidade que resultaram no não conhecimento de recurso de competência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.”

    10. Com efeito, observa-se que o recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo interno nos embargos de divergência no agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica aos fundamentos do decisum agravado. Por isso mesmo, fora evocado, no ato impugnado, o que decidido no RE nº 598.365- RG/MG (Tema RG nº 181). Logo, fica evidente que, a pretexto de suposta afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República, a parte reclamante busca a reapreciação da controvérsia.
    11. Impõe rememorar que, no supracitado precedente, da relatoria do e. Ministro Ayres Britto, o Pretório Excelso proclamou a inexistência de repercussão geral, uma vez ausente questão constitucional, quando debatido o cabimento de recurso da competência de Tribunal diverso. Assentou a regência legal dos pressupostos de admissibilidade, tal como ocorre na situação concreta. A respectiva ementa recebeu a seguinte redação:

“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” 
(RE nº 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, j. 15/08/2009, p. 26/03/2010).

    12. Com efeito, compete ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal recorrido negar seguimento a “recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”, conforme disposto no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil.

    13. Assim, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o Tribunal reclamado atuou dentro de atribuição própria, conforme o art. 1.030, § 2º, do CPC, não havendo como cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte.

    14. Sendo esse o cenário e ausente eventual situação de manifesta teratologia da decisão reclamada, não se verifica a usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal, estando, por conseguinte, plenamente fundamentada e hígida a decisão reclamada, não havendo afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República.

    15. Em especial, sobre a temática de recurso extraordinário não encaminhado à Suprema Corte, as duas Turmas deste Tribunal têm afastado o uso da reclamação para superar decisões fundamentadas em entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral. Cito os seguintes julgados nesse sentido, proferidos em casos análogos:

“Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Aplicação da sistemática da repercussão geral pela origem. Temas 339 e 181. Atuação do Tribunal a quo dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Precedentes. 3. Aplicação equivocada do paradigma da repercussão geral não demonstrada. 4. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não cabimento. 5. Embargos de declaração rejeitados.” 
(Rcl nº 51.923-AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 02/06/2022; grifos acrescidos).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NA ORIGEM. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 181 (SEM REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. III - Os pressupostos de admissibilidade recursal são definidos pela legislação infraconstitucional, inexistindo questão a ser tratada por esta Corte, conforme já foi fixado na Tese 181 (sem repercussão geral). IV- O que pretende a agravante é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 52.482-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022, grifos acrescidos).

    16. Revela-se evidente, portanto, a tentativa de uso da reclamação como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO QUE DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 606.798/MS. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO: ATUAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 11.529-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20/06/2012, p. 1º/08/2012; grifos nossos).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Alegada violação ao tema 1.150 da sistemática da repercussão geral (RE 1.302.501-RG). Não esgotamento das instâncias ordinárias. Não cabimento da reclamação. Precedentes. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” 
(Rcl nº 49.416-AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 04/11/2021; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação, uma vez que, nos termos do art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral. 2. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória. 3. Embargos Declaratórios recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 37.313-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/11/2019, p. 12/12/2019; grifos nossos).

    17. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, conforme entendimento dominante na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 14 de maio de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente